Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). FLUÊNCIA. DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA ANTERIOR AVIADA SOB FORMATO EXECUTIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL APARELHADA PELO MESMO CONTRATO. CITAÇÃO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS. ULTIMAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO NO QUAL OCORRERA O EVENTO INTERRUPTIVO (CC, ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, IN FINE). EVENTO INTERRUPTIVO. SUJEIÇÃO À NATUREZA DO PROVIMENTO QUE RESOLVE O PROCESSO ANTECEDENTE. PREVISÃO INEXISTENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO EXTINTIVO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA PELA VIA ORDINÁRIA. AVIAMENTO ANTERIOR AO INTERSTÍCIO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FIADORA. MORA QUALIFICADA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GARANTIDORA. AFIRMAÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA (CPC, ART. 828, I E II). LEGITIMIDADE PASSIVA E OBRIGAÇÃO DA GARANTIDORA. AFIRMAÇÃO. CONDIÇÃO. SIMPLES INADIMPLEMENTO DA AFIANÇADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de abertura de crédito, encerrando obrigação líquida, consubstancia título apto a aparelhar o aviamento de ação de cobrança destinada à perseguição do que retrata, estando a pretensão nele lastreada, derivando de obrigação líquida retratada em instrumento particular, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte ao seu vencimento.
2. Aviada e recebida a pretensão executiva, a ultimação da citação enseja a interrupção do prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança, não infirmando essa resolução o fato de a execução de título extrajudicial primeiramente ajuizada vir a ser extinta sob o fundamento do abandono, voltando o interregno a fluir desde o último ato do processo em que houvera o fato interruptivo, ressaindo dessa inferência que, tendo a subsequente ação de cobrança aparelhada pelo mesmo contrato sido aviada antes de transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado do último ato praticado no processo executivo em que houvera a interrupção, a exigibilidade do crédito subsiste incólume (CC, art. 202, parágrafo único).
3. A irradiação do efeito interruptivo agregado à citação e sua vigência até o advento do último ato do processo em que houvera o fato não está condicionada a determinada forma de resolução da ação, porquanto inexistente essa condição no preceptivo de direito material que trata da espécie, que, a seu turno, preceitua textualmente que, aviada a ação e ultimada a citação, o efeito interruptivo se opera, somente voltando a fluir o prazo após a prática do derradeiro ato no processo em que fora interrompida, tornando inviável que seja construída condição interpretativa à margem do legislado (CC, art. 202, parágrafo único).
4. A fiança, qualificando-se como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se, solidariamente, pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não vier a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva (CC, art. 819).
5. O fiador, ao assumir em caráter solidário com o afiançado a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações afiançadas, renunciando explicitamente ao benefício de ordem, responde solidariamente, em estrita observância ao convencionado e à extensão da garantia que ofertara, pelas obrigações contratualmente avençadas e inadimplidas, independentemente de serem previamente excutidos bens da titularidade do afiançado, porquanto essa a extensão da manifestação volitiva que externara, vinculando-o ao contratado, estando legitimado, pois, não somente a compor a angularidade passiva da pretensão de cobrança das obrigações avençadas, mas obrigado a responder pela sua realização (CC, arts. 827 e 828, II).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.